Tribunal: TJMT
Processo: 1011521-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011521-78.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GONCALO JOSE FERRAZ - CPF: 411.485.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1011521-78.2019.8.11.0000

Reclamante
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Reclamado
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: GONCALO JOSE FERRAZ

Processo na origem:
Ação Indenizatória n.o 8032422-10.2017.8.11.0002 - Recurso Inominado no 0032422-49.2017.811.0002

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Turma Recursal Única

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1011521-78.2019.8.11.0000

RECLAMANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: GONCALO JOSE FERRAZ

Processo na origem:
Ação Indenizatória n.o 8032422-10.2017.8.11.0002 - Recurso Inominado no 0032422-49.2017.811.0002

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Turma Recursal Única

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
em face do acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, que
negou provimento ao
Recurso Inominado no 0032422-49.2017.811.0002
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, que julgara parcialmente procedente a Reclamação proposta por
GONCALO JOSE FERRAZ
para declarar a inexistência do débito no valor de R$760,02 e determinar a exclusão do nome do então reclamante do cadastro restritivo de crédito, bem como condenou ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, em razão da inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ.

A aqui reclamante,
Ativos
,

irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária a orientação da Sumula 385 do STJ e, inclusive, a entendimentos de outros juízes que integram a Turma Recursal, lançados em recursos outros, a exemplo dos números 8025217-93.2018.811.0001, 8034282-15.2018.811.0001, 8039578-18.2018.811.0001 e 8049032-22.2018.811.0001.

Defende a inexistência do dano moral e da aplicabilidade ao caso da Súmula 385 do STJ, máxime diante da preexistência de negativações no nome do reclamante

Goncalo Jose Ferraz
.

Ao final, requer a suspensão da ação até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado,
a fim de determinar a exclusão da condenação por danos morais
.

O pretendido efeito suspensivo fora negado. (Id 19149966)

Informações prestadas pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id 20826953). Ressalta que, no caso, não incide a Súmula 385/STJ, porque constatada a inexistência de negativações anteriores em nome do autor quando da propositura da ação.

Sem manifestação do terceiro interessado. (Certidão Id 66875985)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer na da lavra de seu i. Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, asseverou falta de interesse público a justificar sua manifestação (Id 68570977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1011521-78.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
em face do acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, que
negou provimento ao
Recurso Inominado no 0032422-49.2017.811.0002,
em razão da inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ.

Na origem,
GONCALO JOSE FERRAZ
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, que foi julgada procedente para declarar a inexistência do débito de R$760,02 e determinar a exclusão do nome do então reclamante do cadastro restritivo de crédito em relação ao referido débito, bem como condenou a aqui reclamante,
Ativos
, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, em razão da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal negou provimento ao recurso e, assim, manteve a condenação imposta pela sentença, em razão da não aplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso, porquanto ausente negativação preexistente em nome da parte autora.

Nesta Reclamação,
irresignado com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária a orientação da Súmula 385 do STJ
e, inclusive, a entendimentos de outros juízes que integram a Turma Recursal, lançados em recursos outros, a exemplo dos números 8025217-93.2018.811.0001, 8034282-15.2018.811.0001, 8039578-18.2018.811.0001 e 8049032-22.2018.811.0001, diante da preexistência de negativações no nome do reclamante

GONCALO JOSE FERRAZ
.

Sucede que tal alegação não se revela suficiente para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente, porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC, que dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;."

Sobre o instituto da Reclamação, lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13a ed., Salvador: Juspodivm, p. 535):

"(...)
A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação,
ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)"

E acerca de seu cabimento, Daniel Amorim Assumpção Neves, destaca que:

"Na competência dos tribunais de segundo grau, a reclamação constitucional pode ser utilizada com vantagem quando a decisão a ser impugnada for interlocutória e não recorrível por agravo de instrumento. (...)"

E a reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso),
não pode ser utilizada, portanto, como sucedâneo de recurso.

Nesta linha, trago novamente a lição doutrinária de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (p. 544):

"Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível a reclamação contra ato do próprio Tribunal, não a admitindo igualmente como sucedâneo de recurso, a fim de combater atos judiciais de que caiba recurso próprio previsto em lei".
(grifei).

Assim, a falta dos requisitos próprios à espécie, obstam, inclusive, o manejo da Reclamação Constitucional,
máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Hipótese em que a sentença proferida na execução fiscal desafiava apelação e não embargos infringentes, nos termos do artigo 34 da LEF. Precedentes: AgRg no REsp 1.481.076/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016; AgRg no AREsp 476.148/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 14/4/2014; AgRg no REsp 1.283.350/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 5/3/2012.

II - É incabível a reclamação do art. 988 do CPC/2015 se não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias, pois tal medida processual não serve como sucedâneo do recurso cabível.
Precedente: AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 29/6/2016.

III - De acordo com a jurisprudência do STJ, a reclamação não se destina a assegurar a aplicação das decisões proferidas sob o rito dos recursos especiais repetitivos aos casos semelhantes, salvo quando as partes envolvidas forem as mesmas e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem.
Precedente: AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.

IV - Recurso improvido." (AgInt na Rcl 32.430/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

"RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou Súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião." (Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) (grifei).

"RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –
VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO EXTINTA.

1. A reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

2. Não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal na fixação da indenização por dano moral, cujo valor não é desproporcional ou exagerado." (Rcl 76816/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (grifei).

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR –
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA
”. (Rcl 132419/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.11.2016) (grifei).

Por fim, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não se amoldando a questão posta em liça a quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 105, I, f, da CF e 988 do CPC/2015,
não servindo a reclamação como sucedâneo recursal, deve a presente ação ser extinta, de plano.
Lições doutrinárias. Precedentes do STJ. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”. (Reclamação No 70075197558, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/10/2017)

De mais a mais, a e. Turma Recursal, ao prestar suas informações (Id 20826953), consignou que não deixou de tratar do assunto no v. acórdão impugnado, bem como nos Embargos de Declaração opostos. De modo que sequer há falar em omissão na apreciação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ pelo acórdão impugnado. Aquele Colegiado analisou este fato e, entretanto, afastou a referida tese, porquanto ausente negativações anteriores quando da propositura da ação.

Ademais, nota-se no voto dos declaratórios que a relatora do acórdão impugnado analisou detidamente a alegação da ora reclamante, e consignou que não seria caso aplicabilidade da referida Súmula, porque o outro apontamento em nome do autor, embora existente à época da negativação discutida neste feito, já havia sido baixado há muito tempo, antes da propositura da ação, além de não se ter notícias acerca de sua licitude e validade.

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação constitucional
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação
.

Condena-se a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios (STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso) de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2020